Tribunal: TJMT
Processo: 1041739-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041739-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (RECORRIDO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1041739-47.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
WESLEY LOJOR DA COSTA.

Recorrida(s):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO QUE SUPERA O VALOR DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

214317911, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juízo Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a competência do Juizado Especial, fazendo jus à devolução,
em dobro
, dos valores descontados de seu holerite, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id
. no 214317893
, constata-se que o reclamante
firmou junto ao reclamado o
contrato de empréstimo consignado
, no valor de
R$ 167.330,88 (cento e sessenta e sete mil e trezentos e trinta e reais e oitenta e oito centavos).

No caso, compulsando os autos, vê-se que a pretensão da reclamante supera o limite previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta) salários mínimos.

Isso porque, além da repetição do indébito e indenização por danos morais, a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato entabulado entre as partes, o qual possui o valor de
R$ 167.330,88 (cento e sessenta e sete mil e trezentos e trinta e reais e oitenta e oito centavos).

Com efeito, os artigos 291 e 292, Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 291 –

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292 –

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução,

a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
;
(grifei)

Assim, na espécie, embora o reclamante tenha atribuído à causa valor equivalente à pretensão a título de indenização por danos morais e materiais, o fez incorretamente, pois, não observou a normativa aplicável, disposta no Código de Processo Civil. A propósito:

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO –
PRETENSÃO RESCISÓRIA DO CONTRATO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais
.
(TJ-MT. N.U. 1004707-73.2017.8.11.0015. Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida. Turma Recursal Única. Julgado em: 29/06/2020). Destaquei.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a manutenção da extinção do feito pela incompetência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024